Tribunal: STF
Processo: ARE 1320975
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
    (I) CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. DESCABIMENTO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO REVISIONAL. NOTIFICAÇÃO DO SÓCIO ADMINISTRADOR EM DATA POSTERIOR À LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO SUBSTITUTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE.
    (II) ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA ADMINISTRATIVA E BIS IN IDEM. DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO SUBSTITUÍDO QUE NÃO APRECIOU O MÉRITO DA INFRAÇÃO, APENAS JULGOU IMPROCEDENTE A EXIGÊNCIA FISCAL EM RAZÃO DA IMPRECISÃO NA DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO AVERIGUADA. POSSIBILIDADE DE LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO REVISIONAL. PREVISÃO NO RICMS VIGENTE À ÉPOCA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECONHECIMENTO DO VÍCIO FORMAL PELO PRÓPRIO AUDITOR FISCAL RESPONSÁVEL PELA AUTUAÇÃO. AUTO DE INFRAÇÃO SUBSTITUÍDO QUE FOI JULGADO IMPROCEDENTE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
    (III) ALEGADA INCORRETA TIPIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 51, VII, DA LEI ESTADUAL N°. 11.580/96. DESCABIMENTO. TÉCNICA DE PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DO REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA REFERENTES A COMBUSTÍVEIS E PEÇAS. EMPRESA DE TRANSPORTE. PRESUNÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO COM RELAÇÃO A PRESTAÇÕES TRIBUTADAS ANTERIORES, TAMBÉM NÃO REGISTRADAS. CONSEQUENTE APLICAÇÃO DA PENALIDADE PREVISTA NO ART. 55, § 1°, VI, 'A', DA LEI N°. 11.580/96. NATUREZA DOS BENS ADQUIRIDOS QUE NÃO INTERFERE NA APLICAÇÃO DA PRESUNÇÃO LEGAL. PREVISÃO NO RICMS.
    (IV) MULTA FISCAL IMPOSTA NO VALOR DE 30% DO VALOR DO SERVIÇO. MULTA QUE EQUIVALE A MAIS DE 200% DO VALOR DO TRIBUTO. MINORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. MULTA REDUZIDA PARA 100% DO VALOR DO IMPOSTO PRESUMIDO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
    RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, LV, e 37 da Constituição Federal.
    Decido.
         Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
         Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do referido tema de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente